Tribunal: TJMT
Processo: 1073222-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073222-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN PATRICIA RODRIGUES SARAT - CPF: 029.324.491-09 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), BRB BANCO DE BRASILIA SA - CNPJ: 00.000.208/0001-00 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA CORRENTE. ENCERRAMENTO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos morais, decorrentes do encerramento unilateral de conta corrente. A instituição financeira justificou o ato em razão de movimentações atípicas e inclusão do nome da correntista em lista restritiva interna (
Blacklist
do Pix), enquanto a consumidora alegou ausência de notificação prévia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o encerramento unilateral da conta corrente pela instituição financeira, com base em suspeitas de irregularidades e com notificação prévia por e-mail, configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente contas correntes, desde que cumpram os requisitos da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central, em especial a comunicação prévia ao consumidor, com a devida justificativa, configurando exercício regular de direito quando observadas tais formalidades.

4. No caso, a instituição financeira comprovou o envio de notificação prévia sobre o encerramento da conta por e-mail, cuja ciência pela consumidora se tornou inequívoca por sua própria resposta à comunicação, na qual indicou outra conta para transferência de saldo, o que afasta a alegação de falha no dever de informação.

5. A motivação para o encerramento, baseada em relatórios internos que apontaram movimentações atípicas e a inclusão do CPF da correntista em listas restritivas de segurança (
blacklist
), é legítima e ampara a decisão da instituição financeira de rescindir o contrato para mitigar riscos e proteger o sistema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:
1. O encerramento unilateral de conta corrente por instituição financeira, fundamentado em indícios de operações atípicas e na inclusão do consumidor em listas restritivas internas, constitui exercício regular de direito, desde que precedido de notificação prévia, conforme estabelecido pela regulamentação do Banco Central do Brasil. 2. A notificação prévia exigida para o encerramento de conta corrente considera-se eficaz e validamente comprovada quando a instituição financeira demonstra o envio de comunicação para o endereço eletrônico cadastrado pelo consumidor, especialmente quando há confirmação de recebimento ou resposta do correntista, afastando a alegação de falha no dever de informação.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, art. 5o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, RI 1008816-91.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09/10/2025; Turma Recursal Cível/MT, RI 1025860-29.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1073222-27.2025.8.11.0001

Origem
: 7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: SUELLEN PATRICIA RODRIGUES SARAT

Recorrido
: BRB BANCO DE BRASILIA S
/
A

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SUELLEN PATRICIA RODRIGUES SARAT ajuizou reclamação em face do BRB BANCO DE BRASILIA S
/
A. Noticiou que: a) mantinha conta corrente junto à instituição financeira requerida, a qual sempre foi utilizada de forma regular
, contudo,
foi surpreendida com o bloqueio ou encerramento de sua conta sem qualquer aviso prévio, comunicação formal ou justificativa;
e b
) desde então, ficou impedida de acessar seus valores e realizar operações bancárias, o que lhe causou transtornos e constrangimento. Requereu o desbloqueio da conta com a liberação de eventuais valores retidos
e
a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) o bloqueio da conta ocorreu em decorrência da inclusão do nome da autora em lista restritiva do sistema Pix (
Blacklist
) e anotações internas de operações atípicas; b) a instituição financeira agiu no exercício regular de seu direito, pois havia indícios de irregularidades; c) a parte reclamada comprovou ter notificado previamente a autora sobre o encerramento da conta por e-mail, tendo a consumidora, inclusive, respondido à comunicação indicando outra conta para a transferência dos valores.
Julgou improcedentes os pedidos da inicial
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença valorou de forma equivocada as provas, pois se baseou em documentos unilaterais produzidos pelo banco (telas sistêmicas e e-mails); b) a simples inclusão em uma "
blacklist
" não comprova fraude e não autoriza o encerramento da conta sem a demonstração objetiva da conduta ilícita; c) não houve notificação prévia eficaz, pois o simples envio de e-mail não garante a ciência inequívoca da consumidora; d) o bloqueio e encerramento abrupto de conta bancária configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente
a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Encerramento unilateral de conta corrente.

As instituições financeiras podem encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, desde que observem as providências estabelecidas no art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, com especial atenção à notificação prévia do consumidor (inciso I do referido dispositivo), na qual se informe a intenção de rescindir o contrato celebrado entre as partes e os respectivos motivos.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais:

“(...) Tese de julgamento: "1. O bloqueio e encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação ao correntista constitui falha na prestação do serviço bancário e enseja o dever de indenizar por danos morais. 2. A indenização por danos morais decorrente de bloqueio indevido de conta bancária deve ser fixada considerando as peculiaridades do caso concreto, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos similares." (...) (N.U 1008816-91.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“(...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação e motivação idônea, conforme Resolução BACEN no 4.753/2019. 2. A ausência de comprovação da notificação e da justificativa configura falha na prestação do serviço e gera responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados. (...) (N.U 1025860-29.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/10/2025, publicado no DJE 09/10/2025)”

“RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DA CONTA REALIZADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOCORRÊNCIA DE PEDIDO ENCERRAMENTO DA CONTA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA VALORES EM CONTA. DANOS MATERIAIS AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A Resolução n. 2747/2000 do Banco Central do Brasil estabelece em seu artigo 12 a obrigação de notificação prévia ao correntista como requisito para o encerramento da conta corrente pela instituição financeira e manutenção de fundos suficientes pelo correntista para o cumprimento de compromissos assumidos na instituição. Assim, não estando comprovado nos autos o envio da comunicação prévia ao endereço cadastro no sistema da instituição, bem como, a ausência de juntada em contestação do extrato da reclamante para aferição de existência de saldo em conta e compromissos perante o Banco, configurada
esta
a falha na prestação do serviço, ensejando direito a reparação moral. (...) Recurso parcialmente provido. (N.U 1001252-08.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)”

“RECURSO INOMINADO – ENCERRAMENTO DA CONTA CORRENTE DE FORMA UNILATERAL – FATO CONFIRMADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPROVANTE DE ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - AUSÊNCIA DE PROVA NA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Encerramento de conta bancária de forma unilateral é permitido pela Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 2. Notificação prévia realizada a parte reclamante a respeito do encerramento, nos moldes do artigo 5o da Resolução n° 4.753/2019 do Banco Central do Brasil. 3. Ausência de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) a ensejar o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor). (...) 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1029182-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, publicado no DJE 22/09/2023)”

No caso em análise, a reclamante alega que sua conta bancária foi encerrada de forma abusiva e sem comunicação prévia. Contudo, a instituição financeira reclamada logrou êxito em comprovar a regularidade de sua conduta.

Primeiramente, no que tange à notificação prévia, o documento juntado aos autos (ID/PJe2
341874351
) demonstra de forma inequívoca que a instituição financeira comunicou a recorrente sobre o encerramento da conta por e-mail em 26 de setembro de 2022. A prova é robusta, pois não se trata apenas de um comprovante de envio, mas da própria resposta da re
querente
, enviada do endereço eletrônico "supatriciaos@outlook.com", confirmando o recebimento da mensagem e indicando outra conta para a transferência de eventuais valores. Dessa forma, a alegação de ausência de notificação eficaz não se sustenta.

Ademais, a motivação para o encerramento também se mostrou legítima. A instituição financeira
requerida
justificou sua decisão com base na identificação de movimentações atípicas e na inclusão do CPF da recorrente em listas restritivas internas do sistema Pix (“
Blacklist
”), conforme se extrai dos relatórios de análise (ID/PJe2 341874352 e ID/PJe2 341874353).

Tais documentos apontam anotações de risco (“13 - JURIDICO” e “GEFRA- DESVIO DE FINALIDADE”) e o recebimento de valores de origem suspeita, o que fundamenta a adoção de medidas preventivas para a segurança do sistema financeiro.

Além do mais, é preciso destacar que as instituições financeiras não estão obrigadas a permanecer contratadas indefinidamente, podendo encerrar unilateralmente a conta bancária de seus correntistas, conforme autorizado pela Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, desde que cumpram os requisitos legais, como a notificação prévia.

Portanto, a instituição financeira agiu em conformidade com a regulamentação do Banco Central, exercendo regularmente um direito ao rescindir o contrato de forma unilateral, porém motivada e precedida de comunicação, não havendo que se falar em conduta ilícita.

Tópicos prejudicados.

Não havendo conduta ilícita, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do dano moral e do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 1
5
% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID
/PJe2 341874363
),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026